Tribunal: TJMT
Processo: 1010907-60.2025.8.11.0001
Órgão julgador: VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-09-15
Data de publicação: 2025-09-19

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1010907-60.2025.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[FGTS/Fundo de Garantia por Tempo de Serviço]
Relator:
Des(a).
VALDECI MORAES SIQUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (RECORRENTE), MARISTELA CRISTINA OLIVEIRA FRANCO E CASTRO - CPF: 630.364.871-15 (RECORRIDO), BRUNA COSTA ABDO - CPF: 045.359.961-30 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

Agravo Interno no
1010907-60.2025.8.11.0001
.

Origem:
Núcleo de Justiça Digital dos Juizados Especiais.

Agravante: ESTADO DE MATO GROSSO.

Agravada: MARISTELA CRISTINA OLIVEIRA FRANCO E CASTRO.

Data do Julgamento virtual:
15 a 18/09/2025.

E M E N T A

DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO. CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA. SUCESSIVAS RENOVAÇÕES. NECESSIDADE PERMANENTE DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. DESVIRTUAMENTO. NULIDADE DO CONTRATO. DIREITO AO FGTS. DECISÃO MONOCRÁTICA MANTIDA. AGRAVO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME.

1.

Agravo interno interposto contra decisão monocrática que manteve sentença de procedência, a qual declarou a nulidade do contrato temporário firmado com servidora e condenou o ente público ao pagamento dos depósitos do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS) correspondentes ao período trabalhado.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO.

2.

A questão em discussão consiste em definir se a contratação temporária sucessivamente renovada por período superior ao limite legal caracteriza desvirtuamento da exceção prevista no art. 37, IX, da Constituição Federal, ensejando a nulidade do vínculo e o direito da trabalhadora ao FGTS.

III. RAZÕES DE DECIDIR.

3.

A sucessão de contratos temporários por mais de sete anos, ainda que formalmente distintos e com breves intervalos, evidencia a continuidade da prestação laboral e demonstra a necessidade permanente da Administração Pública, o que descaracteriza o caráter excepcional da contratação temporária.

4.

O vínculo ultrapassa o prazo máximo de 24 meses previsto na Lei Complementar Estadual no 600/2017, configurando violação ao art. 37, IX, da Constituição Federal e ao § 2o do mesmo dispositivo, que impõe a nulidade dos atos praticados em desconformidade.

5.

O Supremo Tribunal Federal, no Tema 916 da repercussão geral (RE no 765.320/MG), fixou que a contratação temporária irregular não gera efeitos jurídicos válidos, exceto o direito aos salários e ao levantamento do FGTS, nos termos do art. 19-A da Lei no 8.036/1990.

6.

A jurisprudência do STF (Tema 551 – RE no 1.066.677) reafirma que, havendo desvirtuamento da contratação temporária pela Administração Pública, os contratados têm direito ao FGTS e demais direitos sociais mínimos.

7.

A decisão monocrática aplicou corretamente os precedentes do STF e o marco normativo ao caso concreto, não havendo fundamento jurídico novo a justificar sua reforma.

IV. DISPOSITIVO E TESE.

8.

Agravo interno desprovido.

Tese de julgamento:

1.

A contratação temporária sucessivamente renovada por prazo superior ao legal caracteriza desvirtuamento da exceção constitucional prevista no art. 37, IX, da CF/1988.

2.

O desvirtuamento do contrato temporário acarreta sua nulidade, subsistindo apenas o direito do contratado aos salários e aos depósitos do FGTS.

3.

Breves interrupções entre contratos não afastam a continuidade do vínculo quando demonstrada a necessidade permanente da Administração Pública.

____________________________________

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 37, IX e § 2o; LC/MT no 600/2017, art. 11, II; CPC, art. 1.021, § 4o; Lei no 8.036/1990, art. 19-A. Jurisprudência relevante citada: STF, RE no 765.320/MG, Tema 916 da repercussão geral; STF, RE no 1.066.677, Tema 551 da repercussão geral; TJMT, N.U 1012187-03.2024.8.11.0001, Primeira Turma Recursal, j. 23.09.2024; TJMT, N.U 1048797-38.2022.8.11.0001, Turma Recursal Única, j. 06.03.2023.

Relatório.

Trata-se de agravo interno interposto com fundamento no § 1o do artigo 1.021 do Código de Processo Civil, contra decisão monocrática que negou provimento ao recurso inominado apresentado pelo agravante, mantendo, na íntegra, a sentença de primeiro grau que julgou procedente o pedido inicial, declarando a nulidade do contrato temporário firmado entre a autora e o requerido, condenando-o ao pagamento dos valores correspondentes ao Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS) relativos ao período trabalhado.

O agravante insurge-se, requerendo a reapreciação da matéria por este colegiado, com o objetivo de reformar a decisão e afastar a condenação ao pagamento do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS).

A agravada pugna pelo desprovimento do agravo interno.

É o Relatório.

VOTO

Colendos Pares:

A controvérsia restringe-se à análise da correção da decisão monocrática que, ao manter integralmente a sentença de primeiro grau, reconheceu o desvirtuamento da contratação temporária da agravada e, por conseguinte, condenou o Estado de Mato Grosso ao pagamento dos depósitos referentes ao Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS).

Após minuciosa análise dos autos, entendo que a decisão monocrática não merece reparos, devendo ser mantida por seus próprios fundamentos
.

A tese sustentada pelo Estado agravante é a de que os vínculos firmados com a autora foram distintos, precedidos de processos seletivos e respeitaram os prazos legais.
Contudo, a realidade fática evidenciada nos autos demonstra situação diversa.

Conforme a documentação funcional apresentada pelo próprio agravante, à relação de trabalho mantida com a autora perdurou de forma contínua e prolongada. A análise das datas de início e término dos contratos revela que o vínculo temporário da autora se estendeu por mais de sete anos, com início em abril de 2018 e previsão de término em dezembro de 2025.

Verifica-se, de fato, a ocorrência de breves interrupções entre alguns dos vínculos, notadamente nos períodos de recesso escolar, como entre dezembro de 2018 e fevereiro de 2019, bem como entre dezembro de 2019 e fevereiro de 2020.

Tais interrupções, contudo, mostram-se pontuais e insuficientes para descaracterizar a continuidade e a perenidade do serviço prestado, evidenciando, ao contrário, uma necessidade permanente da Administração Pública, que foi reiteradamente suprida mediante a contratação da mesma servidora.

No caso em análise, observa-se que os sucessivos e prolongados contratos temporários firmados entre a autora e o Estado de Mato Grosso, embora formalmente distintos, configuram uma única e contínua relação de emprego, destinada a atender a uma necessidade permanente da Administração Pública.

Essa configuração descaracteriza a natureza excepcional do contrato temporário, tornando-o nulo, nos termos do artigo 37, inciso IX, da Constituição Federal. Em decorrência dessa nulidade, assiste razão à autora quanto ao pleito pelos depósitos do FGTS, conforme entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal no Tema 916.

Como é de conhecimento geral, a legislação vigente à época da maior parte das contratações — a Lei Complementar Estadual no 600/2017, em sua redação original — dispunha, em seu artigo 11, inciso II, que o prazo máximo para a contratação de professores seria de 12 (doze) meses, admitida uma única prorrogação por igual período. Dessa forma, o vínculo temporário não poderia exceder o total de 24 (vinte e quatro) meses.

No caso em análise, contudo, a relação de trabalho ultrapassou o limite legalmente estabelecido.
Tal extrapolação descaracteriza o caráter excepcional e temporário da contratação, configurando o desvirtuamento da finalidade prevista no artigo 37, inciso IX, da Constituição Federal, e implicando a nulidade dos atos que excederam o prazo legal, nos termos do § 2o do referido dispositivo constitucional.

Sobre as consequências dessa nulidade, o Supremo Tribunal Federal, no julgamento do Recurso Extraordinário no 765.320/MG (Tema 916 da Repercussão Geral), fixou a seguinte tese:

"A contratação por tempo determinado para atendimento de necessidade temporária de excepcional interesse público realizada em desconformidade com os preceitos do art. 37, IX, da Constituição Federal não gera quaisquer efeitos jurídicos válidos em relação aos servidores contratados,
com exceção do direito à percepção dos salários referentes ao período trabalhado e, nos termos do art. 19-A da Lei 8.036/1990,

ao levantamento dos depósitos efetuados no Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS."

A propósito:

“RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE COBRANÇA POR FALTA DE PAGAMENTO DE VERBAS INDENIZATÓRIAS. CONTRATO TEMPORÁRIO. RENOVAÇÕES SUCESSIVAS. NULIDADE. VIOLAÇÃO AO ART. 37, II, E § 2o DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. FÉRIAS E TERÇO CONSTITUCIONAL. ENTENDIMENTO CONSOLIDADO NOS TRIBUNAIS SUPERIORES (STF E STJ). SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
(...) A contratação temporária que desvirtua o interesse público e não observa a exigência de aprovação em concurso público é nula, sendo assegurados ao trabalhador os direitos relativos ao FGTS, 13o salário, férias e terço constitucional referentes ao período efetivamente laborado. (...) (N.U 1012187-03.2024.8.11.0001, Primeira Turma Recursal, julgado em 23/09/2024, publicado no DJE em 27/09/2024).”

“RECURSO INOMINADO. FAZENDA PÚBLICA. CONTRATO COM PRAZO DETERMINADO PARA ATENDER A NECESSIDADE DE EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO. PRORROGAÇÕES SUCESSIVAS. VIOLAÇÃO DAS HIPÓTESES PREVISTAS NO ART. 37, § 2o, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. NULIDADE. DIREITO AO RECEBIMENTO DE FÉRIAS E DO TERÇO CONSTITUCIONAL. ENTENDIMENTO DO STF EM REPERCUSSÃO GERAL. TEMAS 308 E 551. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO.
(...) (N.U 1048797-38.2022.8.11.0001, Turma Recursal Única, julgado em 06/03/2023, publicado no DJE em 10/03/2023).”

Ademais, a tese firmada pelo STF no Tema 551 (RE 1066677) é clara ao estabelecer que servidores temporários fazem jus a direitos sociais quando há
"
comprovado desvirtuamento da contratação temporária pela Administração Pública, em razão de sucessivas e reiteradas renovações e/ou prorrogações"
.
A situação dos autos enquadra-se perfeitamente nesta hipótese.

Portanto, a decisão monocrática aplicou corretamente o direito e a jurisprudência ao caso, não havendo razões para sua reforma. Os argumentos trazidos pelo Estado no Agravo Interno apenas reiteram teses já analisadas e refutadas, sem apresentar fato novo ou fundamento jurídico capaz de alterar o entendimento exarado.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao agravo interno, para manter na íntegra a decisão agravada.

Caso o julgamento ocorra por unanimidade, condeno o agravante ao pagamento de multa de dois por cento do valor atualizado da causa, nos termos do artigo 1.021, § 4o do CPC.

É como voto.

Valdeci Moraes Siqueira

Juíza Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/09/2025